Tribunal: TJDFT
Processo: 0721517-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO. PESQUISA BACENJUD 2.0 (CSC). FINTECHS INCLUÍDAS. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE EFETIVIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A responsabilidade do Juízo na localização de bens passíveis de penhora limita-se aos atos de colaboração e cooperação, estando dispensado de realizar medidas inócuas.
2. O sistema BACENJUD 2.0, em funcionamento à época da pesquisa, promovia consulta a toda a base de dados de relacionamentos do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), no qual se incluem as Fintechs (arts. 3o e 4o do Regulamento BACEN JUD 2.0).
3. A inexistência de ativos financeiros vinculados ao executado, junto às Fintechs, não respalda a excepcionalidade do pedido de expedição dos ofícios, revelando-se como diligência infrutífera e desnecessária, impondo ônus excessivo ao Juízo.
4. Recurso desprovido.